Tribunal: STF
Processo: ARE 1531931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 39, caput e §1°, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende o autor ROBERTO OLAVO CODECO MILLER, por meio da presente ação o reconhecimento do direito à promoção por escolaridade adicional com condenação do ESTADO DE MINAS GERAIS ao pagamento dos valores que tenha deixado de receber e seus reflexos.



    Alega, em síntese, ser agente penitenciário e que, apesar de preencher todos os requisitos necessários para a promoção de escolaridade adicional, criada pela Lei nº 14.695/2003 e regulamentada pelo Decreto nº 44.769/2008, teve seu pedido administrativo negado.



    Inicialmente, a respeito da promoção por escolaridade relativa aos agentes penitenciários, a matéria vem regulada no art. 11 da Lei Estadual nº 14.695/2003, com redação dada pela Lei nº 15.188/2005. Vejamos:



    (...)



    O Decreto nº 44.769/2008, por sua vez, ao regulamentar a promoção por escolaridade adicional, assim dispõe:



    (...)



    No presente caso, compulsando os autos, depreende-se que o autor preenche os requisitos para aquisição do direito à promoção por escolaridade adicional.



    Isso porque o autor é servidor efetivo estadual, ocupante do cargo de agente de segurança penitenciário, enquadrando-se no nível I, grau B, possuindo cerca de 5 anos efetivo exercício no mesmo nível, haja vista a entrada em exercício no dia 23/03/2015.



    Conforme o art. 3º, §1º do Decreto Estadual nº 44.769/2008, a primeira promoção por escolaridade exige a apresentação de apenas duas avaliações de desempenho satisfatórias. Vale ressaltar que o autor preenche os requisitos com avaliações individuais de desempenho, haja vista as avaliações de desempenho realizadas em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 com notas iguais a 100 (cem), conforme Id. 2407691406 e Id. 9880114695.



    Comprova, ainda, conforme Id. 2407791416, que concluiu o Curso Superior em Letras, pelo Centro Universitário Celso Lisboa, com colação de grau em 14/01/2005. Ademais, a parte autora colaciona diversos certificados de cursos seqüenciais na área afeta à segurança pública.



    Conforme se afere do documento de Id. 2407566428, o autor formulou, em 20/05/2020, requerimento de promoção por escolaridade, o qual foi negado, com fundamento no não cumprimento dos requisitos necessários.



    Entendo, pois, que conforme disposto no art. 4º, §1º do Decreto Estadual nº 44.769/2008, que os títulos apresentados para fins de promoção por escolaridade adicional estão relacionados com a natureza e a complexidade das atribuições da respectiva carreira, havendo, pois, pertinência entre os cursos concluídos e as funções inerentes ao cargo de agente penitenciário.



    Registro inexistir, na lei estadual instituidora do benefício, limitação temporal no sentido de possibilitar a concessão da promoção apenas aos servidores que tenham concluído o curso de formação superior até 31/12/2007. Assim, não pode o Decreto nº 44.769/2008, norma infralegal de cunho regulamentar, inovar e estabelecer prazo para validade dos cursos exigidos, conforme IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001.



    (...)



    Frisa-se que a Lei nº 14.695/2003 em seu art. 11, §3º não prevê a necessidade de comprovação da aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (COF) como requisito, nem constitui motivo para reconhecimento do direito à promoção.



    Dessa forma, demonstrado o atendimento das condições estabelecidas na legislação estadual, deve ser reconhecido o direito à promoção por escolaridade adicional para o nível V, grau B, da carreira de agente penitenciário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente